Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. VEÍCULO QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. ALIENAÇÃO PELO FALECIDO. PRÉVIA REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 659, §2o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A exclusão expressa de veículo de arrolamento comum, sob a alegação de não fazer parte do acervo hereditário por ter sido alienado pelo falecido, afasta a obrigação do espólio quanto às obrigações relativas ao bem, assim como quanto aos direitos dos herdeiros sobre ele, por força do art. 1.992 do Código Civil.
2. O STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária não prevista no CTN ao antigo proprietário, no que se refere ao período posterior à alienação (AgRg no Recurso Especial n. 1.576.541 - SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).
3. Uma vez demonstrado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, deve ser lavrado o formal de partilha e expedidos os alvarás pertinentes, sem que haja a exigência de regularização quanto a veículo não pertencente ao acervo hereditário, nos termos do art. 659, §2o do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.